Tribunal: TJBA
Processo: 8050008-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050008-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO RIBEIRO DE LA FUENTE e outros

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. TEMA 1.076 STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. LONGA TRAMITAÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO PROVIDO
PARA MARJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes em Execução de Título Extrajudicial, fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 ( três mil reais) para cada executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o arbitramento de honorários advocatícios deve seguir a regra geral do art. 85, § 2º do CPC (percentual sobre proveito econômico) ou a exceção do § 8º (equidade), diante de proveito econômico líquido e de valor expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária e restrita a causas de valor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

4. Quando o proveito econômico é mensurável e elevado, impõe-se a aplicação dos limites de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º do CPC, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.076.

5. A tramitação do processo por mais de 25 anos e o êxito na exclusão da responsabilidade patrimonial justificam o arbitramento no percentual máximo de 20%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão e fixar os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC é obrigatória quando o proveito econômico obtido for líquido ou liquidável e não for irrisório. O longo tempo de tramitação da causa e a complexidade da defesa de ilegitimidade passiva em execução antiga autorizam a fixação de honorários no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8050008-53.2025.8.05.0000, agravantes RODOLFO RIBEIRO DE LA FUENTE e ESPÓLIO DE GRAÇA MARÍLIA RIBEIRO DE LA FUENTE, agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.